Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-44.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002295-44.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.648.341-56 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ROBSON DOS SANTOS - CPF: 693.416.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN KLEBER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.642.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – 1) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL E ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM JUSTIFICADA POR ELEMENTOS CONCRETOS – FUGA DO ACUSADO PORTANDO SACOLA – FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA – 2) VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 11 DO STF – INOCORRÊNCIA – USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (167 KG DE MACONHA E 8 KG DE COCAÍNA) – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO – 2) TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PROVAS OBTIDAS DA ANÁLISE DO APARELHO CELULAR DO RÉU – 3) SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – 4) RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É legítima a busca pessoal realizada com fundamento no art. 244 do CPP quando presentes elementos concretos que justifiquem a fundada suspeita, como no caso em que, após ordem de parada a veículo suspeito de envolvimento em crimes, o passageiro empreende fuga a pé portando uma sacola, que posteriormente se constata conter substâncias entorpecentes.

2.

A mera alegação de limitação física (prótese no quadril) não é suficiente para comprovar a impossibilidade de fuga do acusado ou caracterizar flagrante forjado, mormente quando a documentação médica demonstra que a cirurgia ocorreu aproximadamente um ano antes dos fatos, tempo suficiente para recuperação e adaptação.

3.

Não há violação à Súmula Vinculante no 11 do STF quando o uso de algemas em audiência é devidamente justificado pela segurança necessária em razão da circulação de presos nas salas passivas da penitenciária.

4.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 167 kg de maconha e 8 kg de cocaína) justifica a exasperação da pena-base, conforme previsão do art. 42 da Lei no 11.343/06, que determina a preponderância da natureza e quantidade da substância na fixação da pena.

5.

É inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 quando há elementos concretos que evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas e seu envolvimento com organização criminosa, como no caso em que mensagens extraídas de seu celular revelam seu papel no cadastramento de novos membros da organização.

6.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não atendido o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal, por ter sido imposta pena superior a quatro anos.

7.

Legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Souza Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. (ID 264931979)

Em suas razões recursais, a defesa suscita
preliminar
de nulidade das provas colhidas, alegando ausência de fundadas suspeitas para busca pessoal e existência de flagrante forjado, bem como nulidade do processo por violação da Súmula Vinculante no 11 do STF. No
mérito
, requer a redução da pena-base, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade. (ID 264931985)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso. (ID 264932039)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros,
manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Sentença condenatória – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – I. Preliminares – 1.1. Nulidade Processual por ausência de justa causa para busca pessoal e existência de flagrante forjado – Inocorrência - Justa causa e colheita lícita de provas demonstradas nos autos – Inexistência de flagrante forjado - 1.2. Nulidade do processo desde a audiência de custódia ao argumento de violação da Súmula Vinculante no 11 do STF – Inocorrência - Necessidade de manutenção de uso de algemas adequadamente fundamentada e ausência de demonstração de prejuízo – II. Mérito – 2.1-Postula a redução da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado – 2.2 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – 2.3- Pleito de recorrer em liberdade – Improcedência – Pena-base devidamente aplicada – Incidência do art. 42, da LD – Impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado – Dedicação a atividade criminosa e participação em organização criminosa – Manutenção da prisão preventiva devidamente justificada - Pela rejeição das preliminares e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: ID 264931782

“No dia 22 de janeiro de 2024, por volta das 18h00min, na Rua D/026, bairro desconhecido, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo
e
ter em depósito
drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

“Segundo consta nos autos, na data do fato, após o compartilhamento de informações entre o Setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal e a Agência Integrada de Inteligência do Batalhão de Operações Especiais e da Força Tática do Comando Regional 1, uma equipe da Força Tática recebeu informações sobre a possível localização do veículo VW GOL, de cor branca e placas NJO-0B81, o qual teria sido utilizado na prática de vários crimes nesta capital, conforme boletins de ocorrência n.o 2023.343563 e n.o 2023.343259.”

“Diante das informações recebidas, a equipe da Força Tática logrou êxito em encontrar o citado veículo, e no momento em que determinou a ordem de parada para o condutor do veículo, o ora denunciado LUIZ CARLOS que estava posicionado no banco do passageiro dianteiro, surpreendentemente, abriu a porta do carro e saiu correndo a pé, em disparada, carregando consigo uma sacola de supermercado, de modelo reciclável, se deslocando em sentido a um terreno baldio. Nesse ínterim, o condutor conseguiu foragir com o veículo, tomando rumo ignorado”.

“Ato contínuo a equipe policial fez o acompanhamento do denunciado a pé, obtendo êxito na abordagem de LUIZ CARLOS. Na sequência, a equipe policial verificou o que havia no interior da sacola que o denunciado carregava enquanto foragia da abordagem, e constatou que se tratava de
06 (seis) “tabletes” de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína e 05 (cinco) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
, 04 (quatro) cadernos contendo anotações semelhantes contábeis de vendas de entorpecentes e um molho de chaves”.

“Entrevistado pelos policiais, o denunciado LUIZ CARLOS revelou que tinha mais entorpecentes guardados, os quais eram destinados à distribuição e a venda. Na sequência, o indicou os locais onde estariam tais entorpecentes, sendo um lugar dentro de um “
grilo
” as margens do contorno leste, e o outro em uma residência, no Condomínio Parque Chapada dos Bandeirantes, bloco "D", apartamento 409, bairro Boa Esperança, ambos em Cuiabá/MT”.

“Com o apoio de uma equipe do BOPE, os policiais se deslocaram até o primeiro local, no caso o “grilo” as margens do contorno leste, onde localizaram
155 (cento e cinquenta e cinco) “tabletes” de substância análoga a maconha.”

“Dando continuidade a diligência, os policiais se deslocaram para o Condomínio Parque Chapada Dos Bandeirantes, apartamento 409, bloco “D”, onde
apreenderam 03 (três) porções contendo substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a “Skank” (maconha), 09 (nove) porções pequenas de substância análoga a cocaína, 01 (um) pote de plástico contendo substância análoga a pasta base de cocaína, 14 (quatorze) pacotes de substância análoga a cocaína
, 22 (vinte e dois) frascos de Citrato de Fentanila e 01 (um) saco contendo substância esbranquiçada análoga a parafina.”

“Outrossim, no aludido apartamento, ainda foram localizadas 01 (uma) balança grande de precisão, 11 (onze) balanças pequenas de precisão e 01 (uma) balança de precisão, de tamanho médio e cor branca, vários invólucros (pequenos sacos) geralmente usados para embalar entorpecentes, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (um) aparelho celular, da marca REDMI, de cor azul.”

“O
laudo pericial no. 311.3.10.9067.2024.158255-A02
, acostado no ID. 141078401, concluiu que
as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada
, na forma de pó compactado, em embalagem tipo “tablete”, de ± 23 x 13 x4 centímetros, envolta por filme plástico, tipo PVC, pesando
1,265 kg (um quilograma e duzentos e sessenta e cinco gramas)
de massa bruta;
20 (vinte) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de “pedras”,
sendo que uma porção estava acondicionada em vasilhame plástico, transparente, sem tampa, e dezenove em sacos plásticos, tipo “zip-lock”, pesando a massa bruta de
2,360 kg

(dois quilogramas e trezentos e sessenta gramas);
e
13 (treze) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó
, acondicionadas cada qual em sacos plásticos, tipo “zip-lock”, e fechadas com fita adesiva, pesando a massa bruta de
4,500 kg

(quatro quilogramas e quinhentos gramas),
apresentaram todas resultado positivo para
COCAÍNA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.”

“O aludido laudo ainda atestou que
162 (cento e sessenta e duas) porções apreendidas, compostas por material vegetal
, compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada, cada qual na forma de tablete (159 inteiras e 3 de forma fragmentada), medindo cada qual ± 36 x 8 x 6 centímetros, e envoltas por filme plástico de cor marrom, pesando a massa bruta de
167,385 kg

(cento e sessenta e sete quilogramas e trezentos e oitenta e cinco gramas)
; e mais
02 (duas) porções compostas material vegetal
, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, cada qual acondicionada em saco plástico tipo “
zip-lock
”, pesando
242,77 g (duzentos e quarenta e dois gramas e setenta e sete centigramas),
apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.”

“Consta ainda que o referido laudo concluiu que uma porção de material sólido, granulado, de cor levemente amarelado, acondicionado em saco plástico, de cor branca fechada por fita adesiva, dentro do saco continha também um vasilhame plástico retangular transparente sem tampa, pesando
6,500 kg (seis quilogramas e quinhentos gramas)
, apresentou resultado positivo para cera de abelha, a qual não é material incluso nas RDC’s da ANVISA, tampouco é material controlado pela Polícia Federal. Contudo
pelas suas características organolépticas (cor, estado físico, baixo ponto de fusão
([60 °C ≤ T ≤ 65 °C])
pode ser usada como meio de “transporte” da cocaína e/ou como um diluente (para ganho de volume e massa para auferir elevação no lucro), pois “o cloridrato de cocaína e, com menos frequência, a cocaína-base têm sido detectados em materiais «de transporte» tão diversificados como a cera de abelhas, adubos, vestuário, ervas e líquidos1.”

“Interrogado pela autoridade policial (ID. 141078395), o denunciado LUIZ CARLOS negou o crime de tráfico de drogas, afirmando que todos os entorpecentes e petrechos apreendidos não lhe pertenciam, pois nada de ilícito foi apreendido consigo ou em sua residência.”

“Demais disso, a autoridade policial determinou que investigadores de polícia analisassem 04 (quatro) cadernos de anotações apreendidos, tendo a equipe policial da DRE elaborado
o relatório de investigação n.o 2024.13.10328, no ID. 141078010
, o qual contém as seguintes informações:
“(...) O caderno cuja capa é uma moto e tem a marca PanAmericana a diversas anotações que demonstram claramente um caderno de cobrança no qual contém valores altos (todas na casa dos mil reais) recebidos e em intervalo de tempo bem curto, com diferença de dias da mesma pessoa, e em algumas páginas fica claro que se trata de droga pois há menção a unidade de medida quilograma, como no caso da página cujo nome é GIB DOMAQUINO escrito da seguinte forma: "9 mil 23/08 20 KILO; O caderno cuja capa é um barco com o dizer "happy" as anotações são mais específicas, o caderno está todo dividido em lotes e em quadrantes distintos há anotações sobre o LT (lote), quantidade em KG e a quantidade em BARRA e ao lado em um segundo quadrante a data da entrega e o valor bem como o nome/codinome de quem recebeu; Esse é claramente o caderno de entrega, pois o nome LACOSTE consta nele como LT 13 50.005KG e 61 BARRA 30/05 a 900 reais e no caderno da capa de moto há o mesmo nome com pagamento realizado de 30mil no dia 30/05. O caderno HOT MACHINE com o carro apesar de ter menos anotações demonstra ser um caderno de controle de recebimento de pagamentos, porém, de valores menores se comparado ao caderno de capa moto. O caderno cujo a capa é da marca jandaia tem uma praia com jangada é explicito que se trata de caderno dos devedores, e nesse há também as descrições relacionadas a KG, BARRA e valores
”.

“Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, apurou-se que o denunciado Luiz Carlos responde outra ação penal por
crimes de receptação e associação criminosa
, nos autos de n.o 0022311-12.2019.8.11.0042, na 8.a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Destarte, verifica-se que a atitude suspeita do denunciado, consistindo em foragir da abordagem ao veículo alvo de denúncia, culminou no seu flagrante em posse de quantidade considerável de cocaína e maconha, fracionadas, e divididas em porções prontas para a distribuição, combinado com a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes e diversos petrechos encontrados nos locais que serviam de depósito para o denunciado, segundo informações reveladas por ele aos policiais que fizeram o seu flagrante, somado ao resultado da análise dos cadernos de anotações apreendidos em posse do acusado, confirmando que se trata da contabilidade do crime de tráfico de drogas e a sua mercancia, aliado ao fato do denunciado possuir maus antecedentes, conclui-se que as drogas apreendidas com o denunciado, durante o flagrante, certamente se destinavam ao comércio criminoso perpetrado por ele perpetrado no local do fato, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de LUIZ CARLOS.
”

Das preliminares

1. Da alegada nulidade por ausência de fundadas suspeitas para busca pessoal e existência de flagrante forjado

A defesa sustenta que a busca pessoal realizada no apelante foi ilegal, por ausência de fundadas suspeitas que justificassem a abordagem sem mandado judicial, e ainda argumenta que houve flagrante forjado, pois o acusado não teria como empreender fuga do veículo devido à sua condição física (prótese no quadril).

Conforme bem delineado nos autos, a abordagem decorreu de compartilhamento de informações entre órgãos de inteligência policial, que indicavam que o veículo VW GOL, cor branca, placas NJO-0B81, estava envolvido em diversos crimes na capital. Ao avistarem o veículo e darem ordem de parada, o apelante, que estava no banco do passageiro, abriu a porta e empreendeu fuga a pé, carregando consigo uma sacola plástica. Tal comportamento, por si só, já caracteriza fundada suspeita suficiente para legitimar a abordagem e busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

O policial militar Jean Kleber Rodrigues da Silva, ouvido em juízo, afirmou categoricamente:

"
Sim, a equipe visualizou, porque nós já estávamos com o veículo no visual, né? Já tinha informação da inteligência passada pra nós que esse veículo estaria envolvido em outros B.O.s, né? Agora, eu não lembro precisar com o senhor quais foram os B.O.s que esse veículo estava envolvido, mas quando a equipe aproximou dele, ele correu do carro, né
?"

Na mesma linha, o policial Wenderson de Campos Santos confirmou que o veículo parou e o apelante "
abriu a porta e saiu correndo
". A fuga repentina do acusado, levando consigo uma sacola, constitui fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial e subsequente revista pessoal.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida pelo ministro Gilmar Mendes, negando seguimento ao recurso extraordinário por aplicação enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. A decisão recorrida havia considerado ilícita a busca pessoal realizada nos acusados em razão da ausência de fundada suspeita, entendimento reformado pela instância inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice do verbete n. 279 da Súmula do STF; e (ii) saber se houve fundada suspeita, à luz do comportamento dos agravados, apta a legitimar a abordagem policial e a revista pessoal, com a consequente licitude das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
5.
No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a viatura policial, justificou a abordagem e apreensão de drogas e arma, configurando justa causa para a revista e a consequente licitude da prova.
6. A análise dos elementos fáticos que configuram a fundada suspeita não demanda reexame probatório, afastando, portanto, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, pois o suporte fático é incontroverso, tratando-se apenas de qualificação jurídica do comportamento dos agravados. 7. O entendimento consolidado da Corte no HC 169.788 é pela legitimidade da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, afastando a necessidade de reexame probatório. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.

(ARE 1510414 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-11-2024

PUBLIC
27-11-2024
)

Quanto à alegação de flagrante forjado em razão da condição física do apelante, que possui uma prótese no quadril, observo que tal limitação não impediria completamente sua locomoção. A própria documentação médica apresentada pela defesa (Id. 264931799) demonstra que a cirurgia para colocação da prótese ocorreu em 31/01/2023, ou seja, aproximadamente um ano antes dos fatos, tempo suficiente para recuperação e adaptação. Ademais, a busca pessoal realizada logo após a captura do acusado revelou a posse de entorpecentes, o que foi posteriormente corroborado pelas demais apreensões realizadas em locais por ele indicados.

Por fim, ressalto que a prova da ilegalidade da abordagem policial ou do flagrante forjado compete a quem alega, e no presente caso a defesa não logrou êxito em demonstrar com provas concretas suas afirmações. Os vídeos e documentos juntados pela defesa não são conclusivos e não têm o condão de afastar a dinâmica dos fatos apresentada pelos policiais.

Indo além, a prisão ocorreu no dia
23 de janeiro de 2024
e no mesmo dia, consta o termo de exibição e apreensão no 2024.16.33387 (ID 264930796), no qual, consta:

00(zero) unidade(s) de Outro - 1 (um) Pacote de Substância Análoga a Cocaína; 06 (seis) Tabletes de Substância Análoga a Maconha; 05 (cinco) Pacotes de Substância Análoga a Pasta Base; 00(zero) unidade(s) de Outro - 153 (cento e Cinquenta e Três) Tablete Inteiros de Substância Análoga a Maconha; 03 (três) Tablete Pela Metade de Substância Análoga a Maconha; 02 (duas) Porções de Substância Análoga a Skank; 03 (três) Pacotes Contendo Substância Análoga a Cocaína; Um (01) Tablete de Substância Análoga a Cocaína; Nove (09) Pequenos Pacotes de Substância Análoga a Cocaína; Um (01) Pote Plástico, Contendo Substância Análoga a Pasta Base; 01(um) unidade(s) Um (01) Chaveiro Metalico Com Várias Chaves., Código de Apreensão 3fa9f (unidade Prisional) apreendido(a) em posse de LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES 01(um) unidade(s) Carteira Nacional de Habilitação do Conduzido., Código de Apreensão 3faa0 (em Custódia na Delegacia) 09(nove) unidade(s) Nove (09) Balanças Eletrônicas de Precisão, Marca Moment., Código de Apreensão 3faa1 (em Custódia na Delegacia) 04(quatro) unidade(s) Quatro (04) Cadernos Pequenos., Código de Apreensão 3faa3 (em Custódia na Delegacia) 00(zero) unidade(s) Vários Invólucros (pequenos Sacos)., Código de Apreensão 3faa5 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Um (01tambor Plástico., Código de Apreensão 3faa9 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Um (01) Rolo de Papel Filme., Código de Apreensão 3faac (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Uma (01) Balança de Precisão Cor Branca Marca Bommax; (encaminhado Para Perícia) 01(um) unidade(s) Uma (01) Balança Grande de Precisão da Marca Paraná. (encaminhado Para Perícia) 02(dois) unidade(s) Duas (02) Balanças de Precisão da Marca Moment. (encaminhado Para Perícia) 01(um) unidade(s) Um (01) Aparelho Celular da Marca Redmi. (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES
.

Com efeito, o vídeo juntado pela defesa numa tentativa de demonstrar

que os policiais estiveram no condomínio dias após os fatos
(30/01/2024)
,

em nada soma com os autos e muito menos corrobora com a alegação de flagrante forjado.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundadas suspeitas e flagrante forjado.

2. Da alegada nulidade processual por violação à Súmula Vinculante no 11 do STF

A defesa alega violação à Súmula Vinculante no 11 do STF, argumentando que o apelante foi mantido algemado durante a audiência de instrução sem justificativa plausível.

Como bem destacado pelo Juiz de primeiro grau na ata de audiência (Id. 264932274), o uso de algemas foi devidamente fundamentado como "
medida de segurança imprescindível nas audiências por videoconferência realizadas na Penitencia Central do Estado, cuja necessidade foi justificada devido a grande circulação de presos nas salas passivas da penitenciária
".

Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, comprovada a excepcional necessidade de utilização de algemas e não demonstrado prejuízo à defesa do acusado, inexiste violação à Súmula Vinculante n. 11:

"
Comprovada a excepcional necessidade de utilização de algemas pelo réu durante a audiência, e não demonstrado prejuízo à defesa do acusado, inexiste violação à Súmula Vinculante n. 11, não implicando em nulidade do ato realizado
." (N.U 0008991-57.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Orlando de Almeida Perri, julgado em 04/05/2021).

Além disso, observa-se que o recorrente estava sendo ouvido, durante a audiência, por vídeo conferência, dentro de uma sala, no interior do presídio, havendo exigência interna para a permanência dos segregados no interior do ergástulo.

Trago jurisprudência do Supremo Tribunal federal sobre a matéria:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 19501 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 13-03-2018

PUBLIC 14-03-2018)

Vale ressaltar que, nos termos da Súmula Vinculante no 11 do STF, o uso de algemas é justificado quando há risco à segurança dos presentes, como ocorre em estabelecimentos prisionais durante a realização de audiências por videoconferência.

No presente caso, é importante frisar que a defesa não formulou qualquer protesto durante a audiência acerca do uso de algemas, o que atraí a aplicação da preclusão temporal.

Tal circunstância corrobora que não houve prejuízo real à defesa, condição essencial para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio
“pas de nullité sans grief”
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
.

Assim, não tendo a defesa demonstrado o efetivo prejuízo ao recorrente, não há como acolher a preliminar de nulidade arguida.

Do mérito

1. Da revisão da dosimetria da pena - redução da pena-base

O apelante requer a redução da pena-base, argumentando desproporcionalidade na fixação acima do mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante justificou adequadamente a exasperação da pena-base em razão da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas: 167,627 kg de maconha e 8,125 kg de cocaína.

Examinando o pedido da defesa quanto à dosimetria - constata-se que a exasperação realizada pelo magistrado sentenciante está em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

O caso em análise apresenta notória semelhança com o precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus

209.298/SP
, relatado pelo Ministro Dias Toffoli. Naquela ocasião, a Primeira Turma do STF, por unanimidade, reconheceu expressamente a validade da majoração da pena-base fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida.

Conforme estabelece o art. 42 da Lei no 11.343/2006, "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
". Esta disposição legal confere especial relevância à quantidade e à natureza da droga para a fixação da pena-base, permitindo ao magistrado valorar essa circunstância de forma preponderante sobre as demais.

No caso concreto, a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes - 167.627,77kg de maconha e 8.125kg de cocaína - constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, exatamente como decidido pelo STF no precedente citado, quando considerou legítima a majoração baseada na apreensão de 130kg de maconha e 2kg de crack.

Como bem assinalou o Ministro Dias Toffoli no julgamento do HC 209.298/SP: "
Consoante inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena
". Esta orientação tem sido reiteradamente aplicada pela Suprema Corte, reconhecendo que a quantidade e a natureza da droga constituem elementos centrais na individualização da pena nos crimes de tráfico.

No presente caso, observa-se que a fixação da pena-base em 8 anos e 6 meses de reclusão mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito, considerando a expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas.

Importante ressaltar que a análise das circunstâncias judiciais não demanda uma operação aritmética rígida. Como já decidiu o STJ, é possível que o magistrado fixe a pena-base acima do mínimo legal com fundamento em uma única circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto, como ocorre no presente caso em relação à quantidade e natureza da droga.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal.
Tráfico
de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Condenação. Dosimetria.
Majoração
da
pena
-
base
acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência.
Natureza
e
quantidade
da droga (
130 kg de maconha e 2 kg de crack
).
Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06.
Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a
majoração
da
pena
-
base
. 3.
Consoante inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06, a
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da
pena
. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.Observação - Acórdão(s) citado(s): (HC, IMPUGNAÇÃO, DECISÃO MONOCRÁTICA, MINISTRO, TRIBUNAL SUPERIOR) HC 101407 (1aT), RHC 111935 (1aT), HC 118189 (2aT). (HC, REEXAME, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL) HC 100371 (1aT), HC 121569 (1aT). (REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL) HC 140816 AgR (1aT). (REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, FUNDAMENTO,
QUANTIDADE
,
NATUREZA
ENTORPECENTE) RHC 135524 (2aT). (HC, DOSIMETRIA DA
PENA
, REEXAME, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL) HC 87684 (1aT), RHC 132361 (2aT), RHC 133974 (2aT), HC 196740 (1aT). Número de páginas: 8. Análise: 21/07/2022, LPC.

HC 209298 AgR

Órgão julgador:
Primeira Turma

Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI

Julgamento:
04/04/2022

Publicação:
26/05/2022

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base, uma vez que esta foi estabelecida em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, com base em critério expressamente previsto na legislação e reconhecido pela jurisprudência como legítimo para a majoração da sanção penal.

2. Da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas

O apelante pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, alegando que preenche os requisitos legais para sua concessão.

Para a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso concreto, embora o apelante seja primário e não ostente maus antecedentes,
há elementos concretos nos autos que evidenciam

seu envolvimento com organização criminosa, bem como sua dedicação às atividades criminosas
.

Como bem destacado na sentença, a perícia realizada no aparelho celular apreendido com o apelante revelou mensagens contendo "
fichas
" a serem preenchidas com dados de criminosos,
detalhando nome completo, matrícula, crimes praticados, padrinho na organização, número de contato e área de atuação
, dentre outras informações.

Os diálogos extraídos do celular do apelante, conforme Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2024.205955-A01 (Id. 264931952),
demonstram claramente que ele não apenas integrava uma organização criminosa, como também desempenhava papel de destaque, sendo responsável por cadastrar e adicionar novos membros
.

Em conversa com o contato "NEGUINHO CT", o apelante chega a fornecer seu próprio CPF como chave PIX para recebimento de valores referentes à ativação de um novo membro na organização criminosa.

Ademais, a quantidade expressiva de drogas apreendidas (mais de 167 kg de maconha e 8 kg de cocaína), aliada à apreensão de 13 balanças de precisão e diversos apetrechos utilizados para preparo e distribuição de entorpecentes, reforça a conclusão de que o apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS AINDA EM CURSO . INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 . INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art . 33, § 4o, da Lei de Drogas. II – Tanto em decisões mais recentes da Segunda Turma quanto em julgados da Primeira, a jurisprudência do STF tem se orientado no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022) . III –
A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada, não só pela existência de registros de ações penais em curso, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, as quais destoam daquelas que normalmente são verificadas quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus . Julgados do STF no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (STF - HC: 237594 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-
2024
)

A jurisprudência deste Tribunal:

"
Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado que o agente do crime integra organização criminosa e que vem fazendo do tráfico seu meio de vida
." (N.U 1008683-85.2021.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 18/05/2022).

Portanto, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

3. Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos

O apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Tal pleito não comporta acolhimento, uma vez que o apelante foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, superior ao limite de 4 anos estabelecido pelo art. 44, I, do Código Penal como requisito objetivo para a substituição.

Dispõe o art. 44 do Código Penal:

"Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;"

No caso dos autos, a pena aplicada (8 anos e 6 meses) excede em mais do dobro o limite legal para substituição, inviabilizando o acolhimento do pedido.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal
." (AgRg no HC 557.615/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020).

Nego provimento, portanto, ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

4. Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, o apelante requer o direito de recorrer em liberdade.

O juiz sentenciante manteve a prisão cautelar do apelante por persistirem os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como os indícios de integração do apelante a organização criminosa.

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o apelante responde a outra ação penal por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e furto qualificado (autos no 0022311-12.2019.8.11.0042), além de ter ficado demonstrado nos autos, pela análise do conteúdo de seu aparelho celular, que ele integrava organização criminosa.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, persistindo os motivos da prisão preventiva, é legítima a manutenção da custódia cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade:

"
Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença, notadamente quando se trata de réu reincidente, ao qual foi imposto o regime fechado
." (N.U 1023365-83.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Jose Zuquim Nogueira, julgado em 13/11/2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
." (HC 478.738/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Portanto, desprovejo o pedido de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
desprovejo
o recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025